Tribunal: STF
Processo: RE 1410140
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 7.841/19 do Município de Petrópolis/RJ. Transporte coletivo urbano municipal. Inconstitucionalidade formal. Matéria sujeita à reserva de administração. Separação dos poderes. Desequilíbrio econômico-financeiro em contratos. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Agravo interposto contra decisão mediante a qual provi o recurso extraordinário, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 7.841/19 do Município de Petrópolis/RJ, a qual veda a acumulação das funções de cobrador e de motorista no âmbito do transporte público municipal.



    2. A norma questionada é formalmente inconstitucional, pois configura usurpação da competência do chefe do poder executivo para dispor sobre os contratos celebrados pela Administração Pública. O diploma impugnado também tem a aptidão de provocar o desequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos celebrados entre a Administração Pública e concessionárias de serviço de transporte público coletivo, violando a separação dos poderes. Precedentes: ARE nº 1.337.997/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/12/21; ARE nº 1.349.609/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/2/22; RE nº 1.252.153/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/6/21; RE nº 1.351.379-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, red. do ac. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 5/8/22; ARE nº 1.343.233/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/11/21; RE nº 1.254.518-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30/4/20; e ARE nº 929.591/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/10/17.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.